Tribunal: TJSP
Processo: 2218990-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – interlocutória que indeferiu o prosseguimento da obrigação de pagar, sob o fundamento de que a obrigação de fazer ainda não fora cumprida em relação à totalidade dos exequentes - ao magistrado compete a organização do processo, sendo possível vislumbrar que o deferimento do pleito dos agravantes causaria tumulto processual – observância dos

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – interlocutória que indeferiu o prosseguimento da obrigação de pagar, sob o fundamento de que a obrigação de fazer ainda não fora cumprida em relação à totalidade dos exequentes - ao magistrado compete a organização do processo, sendo possível vislumbrar que o deferimento do pleito dos agravantes causaria tumulto processual – observância dos postulados da economia processual e da eficiência da jurisdição – decisão mantida – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2218990-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes NATALINA DOS SANTOS ROMERA, MARIO
ZANOTTI DA SILVA, e outros, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2218990-26.2020.8.26.0000
Agravante: Natalina dos Santos Romera e outros
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 9a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 17253)
Agravo de instrumento
cumprimento de sentença
interlocutória que indeferiu o prosseguimento da
obrigação de pagar, sob o fundamento de que a
obrigação de fazer ainda não fora cumprida em
relação à totalidade dos exequentes - ao magistrado
compete a organização do processo, sendo possível
vislumbrar que o deferimento do pleito dos
agravantes
causaria
tumulto
processual

observância dos postulados da economia processual
e da eficiência da jurisdição
decisão mantida

recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Natalina
dos Santos Romera e outros, nos autos de demanda pelo
procedimento comum em fase de cumprimento de sentença ajuizada em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em trâmite perante
a 9a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória combatida que indeferiu o pedido de intimação da
executada para início da obrigação de pagar, sob o fundamento de que a
obrigação de fazer ainda não foi cumprida em relação à totalidade dos
exequentes, de modo que a intimação para pagamento em relação a
somente parte dos credores causaria tumulto processual. Aduzem que já
houve o apostilamento do título em relação a 24 coautores e que resta
apenas a necessidade de retificação de pagamento mensal quanto a
cinco litisconsortes. Alegam que não há obrigatoriedade de se aguardar o
cumprimento da obrigação de fazer em relação a estes últimos para que
todos os demais deem início ao cumprimento da obrigação de pagar.
Afirmam tratar-se de litisconsórcio facultativo e que o cumprimento da
obrigação de fazer em relação aos coautores restantes não afetará o
valor devido aos demais exequentes. Insistem, assim, na medida
pleiteada.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
a
antecipação da tutela recursal e não contrariado (fls. 16).
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento interposto desafiando
decisão interlocutória que indeferiu o pedido de intimação da executada
para início da obrigação de pagar, sob o fundamento de que a obrigação
de fazer ainda não foi cumprida em relação à totalidade dos exequentes,
de modo que a intimação para pagamento em relação a somente parte
dos credores causaria tumulto processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
agravante, o recurso não comporta guarida.
Isso
porque
compete
ao
magistrado
a
organização do processo, sendo possível vislumbrar que o deferimento
do pleito dos agravantes causaria tumulto processual.
O prosseguimento do feito no estado em que se
encontra demandaria que, no curso da mesma execução, houvesse a
divisão do processo em duas ações distintas para o cumprimento da
obrigação de pagar, com ao menos duas intimações, bem como dois
cálculos distintos, duas eventuais impugnações, tudo a tornar
evidentemente mais complexo o processamento do incidente, com a
possibilidade de constituição de prazos prescricionais distintos e até
mesmo implicações no momento da expedição dos precatórios ou
requisições de pequeno valor.
Desse modo, é aconselhável aguardar o
encerramento do cumprimento da obrigação de fazer quanto aos
litisconsortes faltantes, para que, então, seja dado início ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da obrigação de pagar em relação a todos os credores. Tal expediente
tornará o processamento do incidente mais simples, atendendo aos
postulados da economia processual e da eficiência da jurisdição.
Nesse mesmo sentido tem decidido este E.
Tribunal em casos análogos:
PROCESSUAL
CIVIL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
INÍCIO ANTES DO
ENCERRAMENTO
DO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INADMISSIBILIDADE

TUMULTO PROCESSUAL. Pressuposto do início da
fase de cumprimento de obrigação de pagar quantia
certa contra a Fazenda Pública é o encerramento do
cumprimento de obrigação de fazer (apostilamento
dos títulos), com a fixação dos parâmetros para a
realização dos cálculos. Fase de cumprimento de
obrigação de pagar iniciado antes do encerramento
do cumprimento de obrigação de fazer. Tumulto
processual que culminou com a existência de dois
cálculos
distintos,
realizados
com
critérios
desconhecidos. Incerteza do crédito. Cumprimento
de obrigação de pagar anulado desde o início de
ofício. Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento
3003415-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de sentença
Pretensão de cisão, com o início da execução
somente em relação aos autores em que a obrigação
de fazer já foi cumprida
Descabimento, porquanto
ainda não superada a fase de cumprimento da
obrigação de fazer - Art. 918, § 3o, do NCPC aplicável
somente quanto superada aquela fase, sob pena de
evidente tumulto processual e possível violação ao
art. 100, da CF - Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2112208-63.2018.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, mantém-se na íntegra a irretocável
decisão agravada.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.864
Agravo de Instrumento no 2218990-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Natalina dos Santos Romera, Mario Zanotti da Silva, Luiz Antonio
Toneti, Marcia da Silva Pereira, Maria Helena Trevisoli Soares, Maria Ines Sotello
Pereira, Maria Lucia Mathias da Costa Couto, Maria Silvestre de Morais, Lucia
Helena Menezes de Souza, Miriam da Silva, Nadir Menezes de Souza, Olga
Chaves Pereira, Patricia Correia de Almeida, Renata Cristina Moda Pietrobom
Motta, Rosani Aparecida Bachiega Maciel, Rosineide Paim de Souza, Clautides
de Jesus Neta Nascimento, Alexandre Ferreira Piva, Ana Maria Piva da Silva,
Aparecida Katia Ricardo, Carmem Silvia Martins Kurozawa, Claudete Belasco
Gomes Candido, Claudia Maria Sciumbata, Katia Cristina Matarazzo, Dolores
Glass da Silva, Edenice Rodrigues Vieira, Edenira Rodrigues Vieira, Edina Maria
de Araujo, Ercilia de Queiroz, Ivete Francisca do Amorim Gomes de Castro,
Mario Zanotti da Silva, Luiz Antonio Toneti, Marcia da Silva Pereira, Maria
Helena Trevisoli Soares, Maria Ines Sotello Pereira, Maria Lucia Mathias da Costa
Couto, Maria Silvestre de Morais, Lucia Helena Menezes de Souza, Miriam da
Silva, Nadir Menezes de Souza, Olga Chaves Pereira, Patricia Correia de Almeida,
Renata Cristina Moda Pietrobom Motta, Rosani Aparecida Bachiega Maciel,
Rosineide Paim de Souza, Natalina dos Santos Romera, Clautides de Jesus Neta
Nascimento, Alexandre Ferreira Piva, Ana Maria Piva da Silva, Aparecida Katia
Ricardo, Carmem Silvia Martins Kurozawa, Claudete Belasco Gomes Candido,
Claudia Maria Sciumbata, Katia Cristina Matarazzo, Dolores Glass da Silva,
Edenice Rodrigues Vieira, Edenira Rodrigues Vieira, Edina Maria de Araujo,
Ercilia de Queiroz e Ivete Francisca do Amorim Gomes de Castro
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345AA04
10
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1346A80F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2218990-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.